Tribunal: TJBA
Processo: 8031304-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031304-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IGOR LUCAS COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ SERGIO MIRANDA SILVA URTUBENY, SILVIA MAGALHAES SACRAMENTO

AGRAVADO: EDVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE BENEDITO BRASIL FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANDO. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE NECESSIDADE. CAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE EXONEROU O ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de exoneração de alimentos, deferiu tutela de urgência para suspender o pagamento da pensão alimentícia no percentual de 40% dos proventos do alimentante, sob fundamento de que o alimentando atingiu a maioridade civil (25 anos), concluiu o curso de Direito e possui plena capacidade de prover o próprio sustento. O agravante sustenta a necessidade de manutenção dos alimentos, alegando ausência de oitiva prévia e prejuízo à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se subsiste o dever alimentar em relação a filho maior, graduado e em idade superior a 24 anos, que não comprovou incapacidade de prover o próprio sustento, a justificar a revogação da decisão que exonerou o alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente a obrigação alimentar, apenas afasta a presunção de necessidade existente em favor dos menores.

4.
O dever alimentar entre parentes decorre do vínculo de solidariedade familiar (CF, art. 229; CC, art. 1.694), sendo exigível apenas mediante demonstração da necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

5.
A continuidade da obrigação após a maioridade é admitida de forma excepcional, quando comprovada a impossibilidade de autosustento, especialmente durante o curso superior, hipótese não configurada nos autos.

6.
O agravante, com 26 anos de idade e bacharel em Direito, exerce atividade profissional como advogado, não demonstrando situação de vulnerabilidade ou impossibilidade de prover a própria subsistência.

7.
A jurisprudência consolidada estabelece que a exoneração dos alimentos é cabível quando comprovada a capacidade laborativa e a ausência de necessidade, pois a pensão não se destina a perpetuar dependência financeira indevida (Súmula 358/STJ).

8.

Inexistindo elementos probatórios que justifiquem a continuidade da obrigação alimentar, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que exonerou o alimentante. Prejudicado o agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8031304-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
IGOR LUCAS COSTA DE OLIVEIRA
e como Agravado
EDVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente